Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722050-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE (SEST), SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (SENAT) RECORRIDO: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, VILLA CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT. SISTEMA “S”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DECLARAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A LICITANTE. DIRETOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE POSSUI METADE DO CAPITAL SOCIAL DA LICITANTE. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DO ALUDIDO IMPEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como sabido, o Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT integram o Sistema “S”, ou seja, são entes de natureza privada, sem fins lucrativos, que consubstanciam serviços sociais autônomos e não compõem a Administração Pública. Nesse palmilhar, os aludidos entes de cooperação possuem maior autonomia para realizar suas contratações de serviços e aquisições de bens, pois não se sujeitam à observância dos estritos procedimentos da Lei n. 8.666/93 e podem estabelecer seus próprios regulamentos, os quais, contudo, devem se nortear pelos princípios basilares da Administração Pública, máxime aqueles afetos às licitações e contratos, como, por exemplo, o princípio da vinculação ao instrumento editalício. 2. Ao participar do certame para contratação de serviços de engenharia promovido pelo SEST-SENAT, a sociedade empresária apelante estava plenamente ciente dos termos do edital e declarou, sem qualquer ressalva, que seus sócios, administradores, empregados, prepostos, subcontratados e terceiros envolvidos, direta ou indiretamente, no exercício de suas atividades, não praticaram quaisquer atos de corrupção ou estavam sofrendo qualquer procedimento administrativo ou judicial pela prática de tais atos, quer sob a égide da Lei Anticorrupção, Código Penal e/ou correlatas. 3. Ademais, instada a preencher Questionário de Compliance, a licitante respondeu de forma negativa à pergunta quanto à existência de registros de autuações, acusações e/ou condenações contra a pessoa jurídica ou qualquer de seus membros por violação da Lei Anticorrupção por qualquer ato lesivo contra a Administração Pública, ou da lei penal, bem como não apresentou resposta quanto à mesma pergunta direcionada às pessoas físicas. 4. Em que pese ter logrado êxito em apresentar proposta mais vantajosa no certame, a comissão especial de licitação, após oportunizar o devido contraditório, concluiu pela inviabilidade de contratação da licitante, porquanto, malgrado a sociedade empresária tenha prestado declarações em sentido diverso, averiguou-se que seu ex-sócio, atualmente diretor da pessoa jurídica que ostenta metade do capital social da licitante, foi condenado, com sentença transitada em julgado, nas penas referentes ao crime do parágrafo único do art. 89 da Lei n. 8.666/93. 5. Assim, nada obstante a indigitada pena tenha sido extinta em razão da prescrição da pretensão executória, sabe-se que remanescem os efeitos penais secundários e, verificando-se que à época da licitação o condenado sequer podia considerar-se primário ou pleitear sua reabilitação, não se macula de irregularidade a conduta do SEST-SENAT ao não proceder com a contratação da sociedade empresária, pois não subsiste qualquer argumento que respalde a declaração com conteúdo negativo prestada aos entes que promoveram o certame. 6. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade, uma vez que a causa possui claro proveito econômico. Invocam dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010